Tribunal: TJDFT
Processo: 0726242-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726242-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENON MATIAS DA PAZ, NORIVALDO BORBA PIMENTA AGRAVADO: AILTON BARBOSA DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Zenon Matias da Paz e Norivaldo Borba Pimenta em face da r. decisão (ID 237718914, na origem) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por Ailton Barbosa da Rocha, deferiu “a tutela de urgência para determinar a reintegração da parte autora na posse do terreno hachurado em azul no mapa de mapa de id. 236052643, situado na Gleba “E” da Chácara 24, Núcleo Rural de Taguatinga/DF (QSC 19).”. Os Recorrentes deixaram de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 73456683). No despacho de ID 73480865, oportunizou-se aos Agravantes a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como declaração completa de imposto de renda mais recente, extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas que movimenta e outros que entendessem pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. O Agravante Norivaldo Borba Pimenta recolheu o preparo (ID 73639579) e Zenon Matias da Paz juntou os documentos (IDs 73639573 a 73639577 e 73639580 a 73639582). É o relatório. Decido. O segundo Agravante recolheu o preparo (ID 73639579). Assim, examino o pedido de gratuidade do primeiro Agravante. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. A jurisprudência do eg. TJDFT entende que pode ser utilizada como parâmetro para concessão do benefício a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários-mínimos, por ser esse o limite previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inexistindo ofensa ao princípio da proporcionalidade na fixação da aludida regra. Confira-se, nesse sentido, o seguinte aresto desta eg. Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na espécie, os contracheques colacionados aos autos de origem evidenciam que a agravante percebe rendimentos brutos de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 4. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência da recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1902902, 07236312320248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Agravante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Inicialmente chama a atenção que o recorrente é residente e domiciliado no Setor de Mansões do Lago Norte, área nobre da capital (IDs 73456685 e 73456686), o que contrasta com a alegada hipossuficiência econômica. Nos autos do processo n.o 0707994-63.2023.8.07.0001, em que o primeiro Agravante figura como autor, restou comprovado que ele mantinha conta em 3 (três) instituições bancárias, mas não juntou os respectivos extratos. Destaque-se também que, segundo sistema eletrônico de acompanhamento processual deste Tribunal, a exemplo da ação Declaratória de Nulidade de Doação com Reintegração de Posse (autos n.o 0715971-25.2022.8.07.0007), o recorrente afirma deter os direitos de posse sobre outros imóveis, cuja posse postula judicialmente. Assim, na hipótese dos autos, os documentos acostados não atendem à determinação judicial e nem atestam a alegada hipossuficiência do Agravante. Cumpre esclarecer que a resposta a tal determinação não pode se consubstanciar em uma seleção de documentos que, a juízo da parte, sustentem a pretensão à gratuidade de justiça, omitindo-se a apresentação de outros que possam eventualmente infirmar tal alegação. Portanto, instada nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o primeiro Recorrente não se desincumbiu a contento do seu ônus. Assim, indefiro a gratuidade de justiça ao Agravante Zenon Matias da Paz. Publique-se. Intime-se. Após, venham conclusos para a apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator